Tribunal: TJBA
Processo: 8045354-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045354-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JACKSON DOS SANTOS QUEIROZ Advogado(s): LUDMILA FERREIRA QUADROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Jackson dos Santos Queiroz contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado da Bahia custeasse integralmente cirurgia bucomaxilofacial na rede credenciada ao Planserv, com materiais de qualidade similar ao indicado e designação de profissional habilitado pela rede, mas negou o pleito de realização do procedimento com o médico de confiança do agravante, não credenciado ao plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o plano de saúde está obrigado a custear o procedimento cirúrgico com profissional não credenciado, de escolha do agravante, sob o fundamento da relação de confiança médico-paciente; e (ii) analisar se a alegada inexistência de cirurgião bucomaxilofacial na rede credenciada do Planserv configura omissão que autorize o custeio excepcional do procedimento fora da rede. III. RAZÕES DE DECIDIR O custeio de tratamento médico fora da rede credenciada é medida excepcional, admissível apenas em situações de urgência ou emergência ou na comprovada ausência de profissionais habilitados na rede credenciada do plano, conforme dispõe o art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98 e jurisprudência consolidada do STJ. No caso concreto, não há comprovação de urgência ou da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada do Planserv para a realização do procedimento, razão pela qual não se configura obrigação de custear o tratamento com profissional não credenciado. A relação de confiança entre médico e paciente, embora relevante, não é suficiente, por si só, para justificar a imposição de obrigação ao plano de saúde de custear o procedimento fora da rede credenciada, especialmente na ausência de comprovação de inadequação ou insuficiência da rede disponível. A decisão de origem observa os parâmetros legais , assegurando o custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários dentro da rede credenciada, sem violar os direitos do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O custeio de tratamento fora da rede credenciada de plano de saúde é medida excepcional, condicionada à demonstração de urgência ou inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada. A relação de confiança médico-paciente não constitui fundamento jurídico para impor ao plano de saúde o custeio de tratamento com profissional não credenciado, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/98, art. 12, VI; CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1866574/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045354-57.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JACKSON DOS SANTOS QUEIROZ e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões - 5ª Câmara Cível, PRESIDENTE RELATOR